Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher a tese absolutória fundamentada na falta de prova e ausência de dolo se comprovado nos autos que o réu, ciente das medidas protetivas de urgência em seu desfavor, aproximou-se da vítima, dirigindo-se a ela com palavras intimidadoras.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão parcial do réu.
3. Recurso conhecido e não provido.